Tribunal: TJES
Processo: 5012186-68.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012186-68.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: LEIDA DOS SANTOS BARBOSA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA INJUSTIFICADA E REITERADA DO BANCO EM FORNECER CÓPIA DE CONTRATOS À CONSUMIDORA (PESSOA IDOSA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 4.000,00)
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5012186-68.2024.8.08.0021

Recorrente: BANCO AGIBANK S/A

Recorrido: LEIDA DOS SANTOS BARBOSA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora (R$ 4.000,00).

Em contrapartida, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de obrigação de fazer (apresentação dos contratos), por perda de objeto, uma vez que o banco requerido apresentou os documentos em contestação.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável, caracterizando a situação como mero aborrecimento.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar arguida pelo banco recorrente, pois a tese de que o contrato teria sido firmado com outra instituição financeira não encontra respaldo suficiente para afastar a sua responsabilidade, especialmente considerando a relação de consumo e as alegações da autora de múltiplos descontos oriundos do banco e a resistência deste em fornecer os contratos.

Além do mais, a própria lide versa sobre a recusa em apresentar a documentação relativa às operações financeiras discutidas, sendo o banco recorrente parte legítima para figurar no polo passivo da ação que questiona a sua conduta.

Quanto ao mérito, a sentença de origem acertadamente declarou a extinção do pedido de obrigação de fazer sem resolução do mérito, diante da apresentação, pelo banco requerido, dos contratos solicitados, em conjunto com a contestação.

Em relação ao pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais, o banco requerido alega que a autora não comprovou o prévio pedido administrativo e que a situação seria mero aborrecimento.

Contudo, a recorrida demonstrou ter realizado inúmeras tentativas extrajudiciais, incluindo comparecimento presencial em agências e diversas interações via Central de Atendimento e
WhatsApp
, gerando diversos protocolos de atendimento.

Assim, a prova carreada aos autos, inclusive o histórico de ligações e mensagens, não impugnada eficazmente pelo banco, demonstra que o recorrente impôs uma condição abusiva (exigir a confirmação de informações contidas nos próprios contratos solicitados), criando um ciclo vicioso que inviabilizou o acesso da cliente à sua documentação.

Ora, a conduta do banco, ao obrigar a consumidora (pessoa idosa) a percorrer uma distância de cerca de 54 km (de Guarapari a Vitória/ES) e a esgotar todos os canais de atendimento sem sucesso, para, no final, obter o documento apenas mediante ajuizamento da ação, configura inquestionável falha na prestação do serviço.

Por tais motivos, a situação transcende o mero aborrecimento, caracterizando o desvio produtivo do consumidor, tese que reconhece o dano moral pelo tempo útil desperdiçado na tentativa de solucionar problemas causados por má prestação de serviços. A sensação de impotência e o descaso sofrido, especialmente por uma pessoa idosa, justificam a indenização.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO HOSPITALAR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUSA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO. CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA READEQUADOS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária correspondente a sete diárias de internação e auxílio medicamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual da seguradora gera, no caso concreto, o dever de indenizar por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de compensação por danos morais deve ser reduzido ou majorado; e (iii) determinar se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser readequados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O inadimplemento contratual, em regra, não gera automaticamente danos morais, mas a conduta da seguradora que, em momento de extrema vulnerabilidade da consumidora, recusa injustificadamente o pagamento da indenização securitária contratada, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza lesão à dignidade da pessoa humana. 4.
A negativa infundada de pagamento, somada à desídia no trato administrativo e processual, caracteriza prática abusiva, configurando o chamado desvio produtivo do consumidor, apto a gerar compensação moral
.
5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a dupla função compensatória e pedagógica da indenização, considerando as particularidades do c aso e a capacidade econômica da ré. 6. O valor de R$ 6.000,00 fixado em primeiro grau mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, sem implicar enriquecimento ilícito da autora. 7. A fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal não remunera adequadamente o trabalho desempenhado pelos patronos da autora, sendo cabível sua majoração para 12% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 202.564/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 02.08.2001, DJ 01.10.2001; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.455554-6/001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 03.12.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.338983-0/001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 23.10.2024.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.333605-1/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G) , 6º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 01/12/2025, publicação da súmula em 03/12/2025)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO AGIBANK S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)